Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701461-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, ADAMI ADAMI TRANSPORTES &amp; REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão que determinou a renovação da citação dos executados, na ação de execução de título extrajudicial no processo n. 0033741-20.2014.8.07.0018 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), nos seguintes termos: Decisão O credor requer que seja superada a fase de citação dos executados; para isso, aduz que após a conversão do feito, houve citação por edital. À despeito da informação do credor, os executados não foram citados após o declínio de competência, ID 171565747. Posto isso, indefiro o pedido para superar a fase de citação. Aguarde-se a devolução dos mandados. Publique-se. (id 179540535). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão recorrida não reconhece as citações já realizadas dos Agravados, sob a justificativa da necessidade de nova citação pessoal após o declínio de competência realizado”; b) “O Exequente/Agravante, por meio da manifestação ID 174476651 (autos originários), relatou os atos jurídicos já praticados, ressaltando que os executados haviam sido citados nos IDs 20029935 e 20030224 - Pág. 5, com o decurso de prazo para oposição de Embargos à Execução e para pagamento voluntário da dívida”; c) “a decisão ID 119955302, de 29/03/2022, proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, converteu a ação de busca e apreensão em execução por quantia certa e determinou a citação dos executados para pagamento do débito, inclusive com recolhimento de novas custas judiciais referente à ação executiva, conforme IDs 120244189 e 120244191 (autos originários)”; d) “embora entenda-se pela desnecessidade de nova citação após a conversão do feito, observa-se que as partes foram devidamente citadas por edital, deixando transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos ou de pagamento voluntário”; e e) “ao determinar nova citação pessoal dos executados em decorrência do mero declínio de competência, afronta o princípio do aproveitamento dos atos processuais, que visa evitar a repetição de atos processuais já consumados, bem como da celeridade processual, ocasionando o atraso injustificado na marcha do processo”. Pede, em liminar, a determinação à instância de origem para superar a fase da citação, com a consequente aplicação dos efeitos da revelia e desconstituição da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. No mérito, a confirmação da tutela, com o reconhecimento da citação válida dos réus. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia do presente recurso reside na necessidade (ou não) de se proceder à nova citação dos réus, na situação em que se converteu o procedimento de busca e apreensão de veículo bem móvel alienado fiduciariamente (rito do Decreto-Lei n. 911/1969) para ação de execução de título extrajudicial, com o declínio da competência para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial do DF. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação, parcial, da tutela recursal. É certo que a citação é um dos atos mais importantes no processo judicial, pois permite o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório da parte ou interessado no processo judicial (Código de Processo Civil, artigo 238). É, por isso mesmo, consagrado como pressuposto processual. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória. Nessa ordem de ideias, a citação válida é importante e deve ser sempre objeto de atenção especial pelo magistrado. Dito isso, no caso concreto, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, seguindo o rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969. Os bens foram apreendidos. O processo foi sentenciado em agosto de 2018, com a consolidação da posse e propriedade dos veículos em favor do agravante (id 21065190). Ocorre que, por restrições judiciais incidentes nos veículos, o agravante postulou, em 28 de março de 2022, então, a conversão do rito em execução de título extrajudicial (id 119796196). Fez pedido expresso de nova citação dos dois devedores: “que os exequentes sejam citados, nos termos do art. 829 do CPC, para que efetuem o pagamento do débito, no montante de R$ 5.672.706,09 (cinco milhões, seiscentos e setenta e dois reais e setecentos e seis reais e nove centavos), conforme planilha atualizada em anexo, no prazo de 3 (três) dias”, o que foi determinado em decisão que deferiu a modificação do rito (id 119955302). Os executados, de fato, já foram citados por edital, quando já convertido o rito para a execução de título extrajudicial. O edital de id 152683833 citou a executada “4.A. Distribuição e Logística de Produtos de Higiene Ltda-EPP", que não respondeu aos termos do processo, nem ofertou embargos à execução, o que motivou a remessa dos autos à Curadoria Especial (id 166108264). Da mesma forma, a executada “Adami Adami Transportes &amp; Representação Comercial Ltda” também, citada por edital (id 130721529, confirmada pela decisão de id 139211721), deixou transcorrer o prazo sem resposta, o que motivou a atuação da curadoria especial (id 156153230). A citação por edital é uma modalidade de citação excepcional, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, conforme se depreende do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o, que possui a seguinte redação: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Observa-se que o Juízo, ao determinar a repetição da citação, realizou ampla pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis e conseguiu identificar alguns endereços não diligenciados anteriormente (certidões de id 177506456 e 176328752). Os mandados de citação foram prontamente expedidos (id 177506462, 177506461, 177506460, 177506459, 177506458 e 177506457), rapidamente cumpridos pelos oficiais de justiça, embora em nenhum dos endereços, os executados foram encontrados para citação (diligências de id. 182635371, 182635370, 178230188, 178230134, 177811147 e 177810799), o que reforça a validade da citação por edital realizada, em razão da confirmação dos seus requisitos de admissibilidade. O processo judicial é instrumental, serve aos direitos materiais das partes, e precisa ter um desfecho em prazo razoável (Constituição Federal, artigo 5o, inc. LXXVIII). Por essa razão, existem os institutos da preclusão, do aproveitamento dos atos processuais validamente praticados e a incidência do princípio da instrumentalidade das formas (Código de Processo Civil, artigo 188). No caso, a citação por edital foi validamente realizada, o que dispensa a sua repetição desnecessariamente. É de se reconhecer, dessa forma, a superação da fase de citação, sem impor ônus maiores ao credor. Por fim, não há base legal para se acolher o pedido para que incidam os efeitos da revelia, em razão de o processo, agora, tratar-se de execução, em que o direito da parte já está evidenciado no título extrajudicial. Também não é o caso de se afastar a atuação da curadoria especial. Sendo a parte citada de forma ficta (por edital), o Código de Processo Civil, artigo 72, inciso II, determina a constituição da curatela especial, a cargo da Defensoria Pública. Frise-se que nos editais constou a informação de que, caso a parte ficasse silente, a curadoria especial atuaria, como de fato, o está. Assim, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo, apenas para determinar a superação da fase de citação no processo originário. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator